Tribunal: TJES
Processo: 5022486-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022486-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022486-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), sob a alegação de carência de fundamentação e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, especificamente se a reincidência e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto justificam a segregação para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente. 4. O cometimento de novo crime enquanto o agente usufruía de benefício de liberdade em execução penal anterior (regime aberto) demonstra descaso com as condições impostas pela Justiça e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Conforme o art. 312 do CPP, a necessidade de interromper o ciclo delitivo de agentes que demonstram contumácia criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Tese de julgamento
:

A reincidência e a prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto constituem fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico de vida do agente demonstra que cautelares mais brandas seriam insuficientes para conter a reiteração criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180 e CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.030.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJe de 21/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022486-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DE MELO

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Felipe Ferreira de Melo
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (autos n. 5017702-65.2025.8.08.0011).

A decisão de indeferimento da liminar deve ser mantida
.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal (receptação).

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de
desnecessidade da medida extrema e carência de fundamentação
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso concreto,
a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública é evidente
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente é
reincidente
e, mais relevante,
praticou, supostamente, novo delito de receptação enquanto usufruía do benefício do regime aberto em execução penal anterior
. Tais circunstâncias demonstram o risco real de reiteração delitiva e o descaso com as condições impostas pela Justiça.

Ademais, verifica-se que
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se
insuficiente
e
inadequada
, uma vez que medidas menos gravosas já se mostraram ineficazes para conter o ímpeto criminoso do agente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a reincidência e a prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justificam a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] o cautelar é justificada por fundamentos concretos e contemporâneos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente a reincidência e a prática do crime enquanto o agente cumpria pena em regime aberto, justificando a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). (AgRg no HC n. 1.030.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJe de 21/10/2025.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.